Tribunal: STF
Processo: ARE 1570282
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETROATIVIDADE DE NORMA PENAL IN BONAN PARTEM. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATOS CONSUMADOS, EM CONCURSO MATERIAL. 



    PRELIMINAR. PROBLEMAS NA REPRODUÇÃO DOS VÍDEOS DA AUDIÊNCIA. Em que pese a alegação da defesa, foi possível assistir a íntegra dos vídeos dos depoimentos colhidos na solenidade, obtendo-se a reprodução e controle satisfatórios com mais de um player. Mesmo que assim não fosse, estando íntegro e inteligível o conteúdo dos vídeos, desnecessária a conversão do julgamento em diligência. Preambular rechaçada. 



    PRELIMINAR. INDULTO NATALINO. O indulto não foi pleiteado junto ao juízo de primeiro grau. Eventual discussão da matéria nesta Corte configuraria inovação recursal e comportaria indevida supressão de instância. Assim, a questão deverá ser formulada junto ao juízo da execução. Prefacial rejeitada. 



    PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Quanto ao FATO 01, praticado em 15.12.2009, isto é, antes das alterações promovidas pela Lei n.º 12.234/2010, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva. Com efeito, ao aplicar a sanção corpórea, o juízo a quo fixou a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Devidamente intimado, o Ministério Público não interpôs recurso, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença para a acusação. No caso, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada e é de 04 (quatro) anos, consoante artigo 109, inciso V, 110, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 12.234/2010, lapso temporal transcorrido entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia (25.03.2021). Também prescrita a pena de multa, conforme o artigo 114, inciso II, do Código Penal. Declarada a prescrição da pretensão punitiva quanto ao fato 01 da denúncia. Preliminar acolhida. 



    PRELIMINAR. DECADÊNCIA. Com a edição da Lei n.º 13.964/2019, que entrou em vigor em em vigor no dia 23.01.2020, passou-se a exigir representação da vítima como condição de procedibilidade para a instauração da ação penal para a apuração do crime de estelionato (artigo 171, § 5º, do CP). No caso, os crimes foram cometidos em 23.09.2010 (FATO 02) e 13.08.2013 (FATO 06) e a exordial acusatória oferecida em 15.03.2021. Ainda que não haja documento formal com a representação das vítimas dos FATOS 02 e 06, resta claro que as partes ofendidas, após descobrir que haviam sido vítimas de um golpe, acionaram a polícia. Além disso, ambas prestaram depoimento na fase policial e em juízo. Todas essas circunstâncias são suficientes a demonstrar a vontade inequívoca das vítimas na persecução penal em desfavor do agente, com o que adimplido o requisito de procedibilidade da ação penal. Os Tribunais Superiores já assentaram que, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, a manifestação da vítima de ver o acusado processado prescinde de ato formal, bastando a mera demonstração inequívoca de seu interesse, ou de seu representante legal, em dar início à persecução penal, como o mero registro de ocorrência policial e os depoimento prestado em juízo. Preambular rechaçada. 



    PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. Para o oferecimento do ANPP, devem ser adimplidos requisitos de ordem objetiva, dentre eles ter o investigado ter confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal. No caso, interrogado na esfera policial, o apelante, acompanhado de advogado, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio. E, em juízo, negou as práticas delitivas. Ademais, a soma das penas mínimas em abstrato dos crimes imputados ao acusado superaria o patamar legal de 04 (quatro) anos, o que igualmente inviabilizaria o benefício. Além disso, a denúncia revela suposto agir criminoso reiterado, de modo que o acusado não preenche os requisitos previstos no artigo 28-A, § 2º, inciso II, do CPP. Prefacial rejeitada. 



    MÉRITO. A prova revela que o acusado praticou os crimes de estelionato ao celebrar contratos de compra e venda de imóveis com os ofendidos e abandonar a construção das unidades, apossando-se dos valores e gerando prejuízo alheio. Dolo demonstrado nos elementos que circundam as condutas do réu, em especial em razão do desinteresse do agente em buscar solucionar a questão quando reiteradamente procurado pelas vítimas. Conjunto probatório que autoriza a manutenção da condenação do réu pelos FATOS 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 da denúncia. 



    CONTINUIDADE DELITIVA. Reconhecida a continuidade delitiva entre os FATOS 03, 04 e 05, que foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, devendo os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal. Mantida, entretanto, a figura do crime continuado em relação aos FATOS 02, 06, 07 e 08, diante da quebra do requisito temporal. 



    DOSIMETRIA DA PENA. Pena de cada delito inalterada, de 01 (um) ano de reclusão, patamar mínimo legal. Pela continuidade delitiva (FATOS 03, 04 e 05) e pela regra do concurso material (FATOS 02, 06, 07 e 08), as sanções vão definitivizadas em 05 anos, 02 meses e 12 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 52 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    SUBSTITUIÇÃO. Diante do quantum da sanção, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena. 



    PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. A perda do cargo/função pública é efeito da condenação, nos termos do artigo 92, inciso I, do Código Penal. E, na espécie, há fundamentação concreta para a perda do cargo/função pública, sobretudo pela imagem política que acusado ostentava à época dos fatos, circunstância que lhe trouxe credibilidade e, desta forma, contribuiu para a prática dos estelionatos. 



    ACOLHIDA A PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELO FATO 01. DEMAIS PRELIMINARES DESACOLHIDAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal.



    A defesa alega, em síntese, que “considerar o mero registro de ocorrência como representação da vítima, apenas por não estar vigente a lei em questão quando dos fatos, é contrariar a retroatividade do § 5º, do artigo 171, do CP”. 



     O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos na Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Como sabido, o crime de estelionato era de ação penal pública incondicionada, passando o Pacote Anticrime a exigir representação para ajuizamento da ação penal. 



    Em razão da natureza híbrida da norma e da ausência de regra expressa de transição, instaurou-se divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à eficácia retroativa ou não do mencionado dispositivo e ao seu alcance.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do HC 208.817-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, fixou entendimento no sentido da retroatividade da exigência de representação inserida pela nova lei, bem como considerou que a representação deve ser exigida em todas as ações penais em andamento, independentemente da fase em que se encontrem, observados os limites do art. 171, § 5º, do Código Penal.



    Naquele julgado, deliberou-se, por analogia, pela incidência do disposto no art. 91 da Lei dos Juizados Especiais, segundo o qual “Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência.”



    Eis a ementa da decisão do Plenário da Corte, em julgamento no qual restei vencido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA”. (HC 208.817-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 02/05/2023)



    Nada obstante, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que nas ações penais públicas iniciadas mediante representação, dispensasse maiores formalidades para o início da persecução penal, bastando a inequívoca manifestação de vontade do ofendido para que o fato criminoso seja apurado. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.002-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/08/2023)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante. 3. Agravo desprovido.” (HC 235.174-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/02/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, DA CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Precedentes. 7. No caso concreto, verifico que a vítima, a despeito da ausência de representação formal, demonstrou insofismável interesse na persecução penal, visto que prestou esclarecimentos nesse sentido não apenas em campo policial, mas também em sede judicial. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.289.175-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 08/02/2022)



    In casu, o acórdão recorrido assentou que “as partes ofendidas, após descobrirem que haviam sido vítimas de um golpe, acionaram a polícia. Além disso, ambas prestaram depoimento na fase policial e em juízo. Todas essas circunstâncias são suficientes a demonstrar a vontade inequívoca das vítimas na persecução penal em desfavor do agente, com o que adimplido o requisito de procedibilidade da ação penal”. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 77 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente